Tribunal: TJMT
Processo: 1021683-32.2019.8.11.0001
Relator(a): EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-09-14
Data de publicação: 2023-09-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1021683-32.2019.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[EIVANILDA DAS GRACAS DE JESUS - CPF: 766.970.451-91 (RECORRENTE), HERLEN CRISTINE PEREIRA KOCH - CPF: 695.606.251-87 (ADVOGADO), SABEMI SEGURADORA SA - CNPJ: 87.163.234/0001-38 (RECORRIDO), JULIANO MARTINS MANSUR - CPF: 078.855.777-75 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS COM PEDIDO LIMINAR – CONTRATO FIRMADO PELA CONSUMIDORA COM A EMPRESA DE SEGUROS – VONTADE LIVRE E CONSCIENTE – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 373, II DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL - DANO MORAL INDEVIDO – TENTATIVA DE DETURPAÇÃO DOS FATOS – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ CONFIGURADA – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA - RECURSO IMPROVIDO.

A empresa de seguros se desincumbiu do ônus probante, ao demonstrar que a recorrente celebrou contrato de seguro, de livre e espontânea vontade, uma vez que acostou aos autos documentos que comprovam o contrato devidamente assinado pela recorrente
. Danos morais não configurados, ante a comprovação da efetiva prestação dos serviços de seguro contratados.

Patente a tentativa de alteração da verdade dos fatos e enriquecimento ilícito pelas vias do Judiciário, o que deve ser veemente rechaçado. Aplicável o artigo 81 do Código de Processo Civil e 55, parágrafo único, I, da Lei nº 9.099/95. Sentença mantida. Recurso da recorrente conhecido e não provido.

R E L A T Ó R I O

Recurso Cível Inominado n. 1021683-32.2019.811.0001

Recorrente: Eivanilda das Graças de Jesus;

Recorrido
: Sabemi Seguradora S/A.

RELATÓRIO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL

Recurso Inominado Cível de Eivanilda das Graças de Jesus.

Ação:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS COM PEDIDO DE LIMINAR.

Sentença: (Id. 137885850)
julgou improcedente o pedido autoral.

Recurso Cível Inominado
(Id. 137885859): Preliminarmente, alega cerceamento ante o julgamento antecipado da lide. No mérito, defendeu a reforma da sentença pois afirma que não contratou os serviços da recorrida, bem como pela condenação ao pagamento de indenização por danos morais.

Contrarrazões: (Id 137885861)
a parte recorrida requereu o desprovimento do recurso.

É O RELATÓRIO

V O T O R E L A T O R

VOTO

A recorrente ajuizou a
Ação Declaratória de Inexistência de Débito cumulada com Repetição de Indébito e Danos Morais com pedido de liminar
contra a recorrida, sob o fundamento de que débitos automáticos estavam ocorrendo em sua conta bancária no valor de R$ 40,00 (quarenta reais) mensais, que somados totalizaram o montante de R$ 200,00: duzentos reais, relativos à contrato de serviços de seguro, os quais não contratou e desconhece a origem.

Requer a reforma da sentença que reconheceu a improcedência dos seus pedidos, com a restituição do suposto indébito, em dobro, com condenação por danos morais sofridos.

Por outro lado, o recorrido arguiu que os descontos na conta bancária da recorrente são provenientes de contrato de seguro contratado pela própria recorrente junto à SABEMI Seguradora, e juntou provas do alegado, notadamente a cópia do contrato de adesão, o qual contém o nome completo, endereço e demais dados da recorrente, a descrição do serviço contratado e a forma de pagamento com os valores, os quais coincidem com o valor descontado em conta alegado pela recorrente, com data e assinado de seu próprio punho (Id. 137885825).

A recorrente alegou que a assinatura no contrato é divergente da sua, porém, facilmente se verifica que se trata da própria assinatura da recorrente, como concluiu o magistrado de primeira instância, sendo desnecessária a realização de perícia grafotécnica para concluir que se trata da assinatura da recorrente, além de ser idêntica ao documento de identidade, portanto, correto o julgamento antecipado da lide.

Nesse sentido:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO ANULATÓRIA DE NEGÓCIO JURIDICO C/C INEXIGILIDADE DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RELAÇÃO DE CONSUMO. INSTITUIÇÃO BANCÁRIA RECORRIDA QUE SE DESINCUMBIU DO ÔNUS PROBATÓRIO QUE LHE CABE, NA FORMA DO ART. 373, II, DO CPC. COMPROVAÇÃO DA RELAÇÃO JURÍDICA MEDIANTE A JUNTADA DE CONTRATO/DOCUMENTOS. ASSINATURAS IDÊNTICAS. DESNECESSIDADE DE PERÍCIA GRAFOTÉCNICA. NÍTIDA TENTATIVA DE ALTERAÇÃO DA VERDADE DOS FATOS. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ RECONHECIDA. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. Trata-se de ação na qual o Recorrente postula pela declaração de inexistência de débito, bem como indenização por danos morais, decorrente de inscrição indevida oriunda de suposto débito com a empresa de telefonia Recorrida. 2. Caso em que a instituição Recorrida se desincumbiu do seu ônus probatório ao comprovar a licitude das cobranças efetuadas, acostando aos autos o Contrato – PROPOSTA DE ABERTURA DE CONTA CORRENTE - devidamente assinado pelo consumidor, além de cópia de seu RG, em obediência ao disposto no art. 373, II, do CPC. 3. Verossimilhança das alegações da empresa Recorrida, mormente porque a assinatura constante no contrato colacionado à contestação é idêntica àquelas apostas na Procuração e RG do Recorrente. 4. Evidente tentativa de enriquecimento ilícito e alteração dos fatos que justifica a aplicação da penalidade prevista no art. 81 do Código de Processo Civil. 5. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei n.º 9.099/95.

6. Recurso conhecido e improvido. (N.U 1071727-50.2022.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, Turma Recursal Única, Julgado em 19/06/2023, Publicado no DJE 26/06/2023).

Feitas essas considerações, é certo que não há necessidade de maiores digressões sobre caso, uma vez que a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, aplicando-se, na hipótese, o artigo 46, da Lei nº 9.099/95, com os acréscimos da ementa:

“Art. 46. O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva. Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão.”

Além disso, é patente a má-fé da recorrente ao distorcer com veemência a verdade dos fatos, o que deve ser rechaçado pelo Poder Judiciário.

O recorrido se desincumbiu de seu ônus probatório, juntando aos autos o contrato de seguro devidamente assinado pela recorrente, não havendo dúvida da relação jurídica existente entre as partes, e a legalidade dos descontos.

Logo, verificado que o conjunto probatório demonstra que a consumidora/recorrente, em verdade, está buscando se eximir de suas obrigações, ainda, fazendo uso do Poder Judiciário para tanto, alterando a verdade dos fatos, resta patente a litigância de má-fé, consoante artigo 80, do Código de Processo Civil:

Art. 80. Considera-se litigante de má-fé aquele que:

I - deduzir pretensão ou defesa contra texto expresso de lei ou fato incontroverso;

II - alterar a verdade dos fatos;

III - usar do processo para conseguir objetivo ilegal;

IV - opuser resistência injustificada ao andamento do processo;

V - proceder de modo temerário em qualquer incidente ou ato do processo;

VI - provocar incidente manifestamente infundado;

VII - interpuser recurso com intuito manifestamente protelatório.

A propósito:

RECURSO INOMINADO. EMPRESA DE TELEFONIA. PRELIMINAR DE NECESSIDADE DE PERÍCIA GRAFOTÉCNICA REJEITADA. RELAÇÃO JURÍDICA E ORIGEM DO DÉBITO COMPROVADOS. CONTRATO COM CÓPIA DO DOCUMENTO PESSOAL DO AUTOR. AUSÊNCIA DE PROVA DA QUITAÇÃO DA OBRIGAÇÃO. CONSUMIDOR INADIMPLENTE. NEGATIVAÇÃO DO NOME DO CONSUMIDOR NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. DANO MORAL INOCORRÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

1. A preliminar de incompetência do juizado especial por necessidade de realização de perícia grafotécnica deve ser rejeitada, pois sendo a prova juntada aos autos suficientes para o julgamento da causa há que se afastar a preliminar suscitada. Aliado ao fato, de que, além do contrato, foi juntada a cópia colorida do documento pessoal do consumidor. Contrato assinado Documento pessoal apresentado na inicial e defesa:

2. No presente caso, a empresa de telefonia colaciona em sua defesa o contrato, devidamente assinado pelo Reclamante, com cópia de seu documento pessoal, telas de cadastro e fatura, o que a meu ver, restou comprovada a existência de relação jurídica entre as partes e a origem da obrigação 3. Deste modo, se restou comprovada a origem da obrigação, no valor de R$ R$122,57 com data em 21/12/2020, e ausente à prova de pagamento do débito vencido, a inclusão do nome do consumidor nos órgãos de proteção ao crédito, em razão do inadimplemento desta obrigação, constitui exercício regular de direito e não gera a obrigação de indenizar a título de dano moral. 4. Diante da evidente alteração na realidade dos fatos por parte do Reclamante, já que indica a inexistência de relação jurídica devidamente comprovada nos presentes autos, resta clara sua litigância de má-fé, nos termos do art. 80, II do CPC. 5. Cabe asseverar que os benefícios da justiça gratuita não englobam a condenação por litigância de má-fé, pois a condição de hipossuficiente não pode salvaguardar a prática de atos atentatórios à lealdade processual, não estando às penalidades aplicadas por litigância de má-fé, protegida por tal benefício. 6. A sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva: “Diante do exposto, com resolução de mérito, a teor do art. 487, I, do CPC, JULGO IMPROCEDENTE a pretensão autoral e PROCEDENTE o pedido contraposto para CONDENAR a parte demandante ao pagamento do débito de R$420,57 corrigido pelo INPC e acrescido de juros de 1% ao mês, ambos desde o vencimento. Concomitantemente, por litigar de má-fé CONDENO a parte reclamante ao pagamento de multa no montante de 9% do valor corrigido da causa, bem como ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, que arbitro em 20% do valor atualizado da causa, nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95 e 85, § 2º, do CPC.

7. Recurso improvido. Diante da litigância de má-fé reconhecida na sentença, revogo a gratuidade de justiça. Valmir Alaércio dos Santos Juiz de Direito – Relator (N.U 1001550-82.2023.8.11.0015, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Turma Recursal Única, Julgado em 21/07/2023, Publicado no DJE 24/07/2023)

Importante consignar, que o Poder Judiciário encontra-se sobrecarregado de demandas, e ações como a presente, desnecessária e ludibriosa, além de ocuparem o tempo e o serviços dos servidores da sociedade, impedem que as ações que de fato necessitam da tutela do Judiciário tramitem de maneira célere, o que deve ser rechaçado por essa Turma Recursal.

CONCLUSÃO

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, e reconheço e condeno a recorrente em litigância de má-fé, no percentual de dez por cento (10%) do valor atribuído à causa, de forma a indenizar a parte contrária pelos prejuízos sofridos em razão da presente lide, nos termos do artigo 80 do Código de Processo Civil e 55, parágrafo único, I, da Lei nº 9.099/95.

Condeno a recorrente ao pagamento das custas e honorários advocatícios, que fixo em vinte por cento (20%) do valor corrigido da causa, nos termos do artigo 54 e 55, I, da Lei nº 9.099/95., os quais majoro em cinco por cento (5%), em observância ao disposto no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É COMO VOTO.

Dra. Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito/Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/09/2023